Tribunal: STF
Processo: ARE 1345356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Recurso tirado contra a decisão que deferiu a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da executada e outra que rejeitou os aclaratórios - Manutenção - Nomeação de precatório que não garante a execução - A exequente tem a faculdade de recusar a indicação do bem à penhora, conforme entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR, no regime dos recursos repetitivos, bem como pela Súmula nº 406 - Precedentes - O dinheiro prefere qualquer outro bem a ser penhorado, nos termos do inciso I, do art. 11, da Lei 6.830/80 - Possibilidade de realização de penhora on-line, sem que haja prévio esgotamento de outros meios de satisfação do crédito - R. Decisão mantida. Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, XII, XXII, XXIII; 170, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de execução fiscal proposta pela FESP em face de DEBONY USINAGEM DE PRECISÃO LTDA (autos nº 1510596-68.2016.8.26.0014), visando ao recebimento de valores referentes ao ICMS declarado e não pago de trinta e três CDAs, juntadas a fls. 21/72, na qual o MM. Juízo de Origem deferiu o requerimento da exequente para determinar a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da empresa, existente nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada e rejeitou os embargos declaratórios, daí o reclamo em tela. Respeitado o inconformismo da executada, de rigor a manutenção das decisões proferidas em Primeiro Grau. Verifica-se que a Agravante não efetuou o pagamento do débito exequendo, indicando à penhora os créditos judiciais transitados em julgado, originários do Espólio de Luciano Castro Gonzales e adquiridos por meio de contrato de cessão, os quais foram recusados pela Agravada a fls. 322/326 dos autos originários. Diante da recusa da credora, a MM. Juíza de Primeiro Grau, com lastro nos artigos 835 e 854, do CPC, 11, da Lei nº 6.830/80 e 185-A, do CTN, determinou a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira da recorrente (fls. 380/381 dos autos originários). A questão discutida nestes autos não é nova e consoante o decidido em outros recursos interpostos pela mesma empresa, é certo que se tem admitido a nomeação à penhora de créditos decorrentes de precatórios.



    (...)



    Ocorre que a situação dos autos é outra, vale dizer, a parte pretende a penhora sobre cessão de créditos de terceiros, representadas por precatório judicial.



    (...)



    Vale dizer, a penhora, tanto na oferta como naquela feita de forma livre, deve recair em bens que garantam a futura expropriação em relação ao valor do débito. No caso dos autos, o que se pretende é que a penhora recaia sobre cessão de direito adquirida de credores de precatório originado de indenização por desapropriação indireta, que não possui a liquidez necessária para garantir a futura expropriação e o débito exequendo, sem embargo do entendimento diverso. De fato, diante da incerteza sobre a data de pagamento do precatório, fica comprometida a avaliação dos créditos oferecidos à penhora. Note-se ainda que a exequente tem a faculdade de recusar a indicação do bem à penhora (e o fez a 322/326 dos autos originários), já que os precatórios não se equiparam a dinheiro, estando de acordo com o entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.337.790/PR, Tema nº 578 (Recurso Repetitivo):



    (...)



    Assim sendo, o precatório oferecido pela recorrente é inábil para garantia da execução. Além disso, dispõe o inciso I, do artigo 11, da Lei 6.830/80, que: “Art. 11: A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; [...]”



    (...)



    Dessa forma, não há necessidade de prévia exaustão dos meios necessários à localização de outros bens penhoráveis, dada a preferência ao dinheiro. De outro turno, é importante frisar que o princípio da menor onerosidade estabelecido pelo artigo 805, do CPC/2015, não traduz arrimo intransponível para a pretensão fiscal. Na verdade, a aplicação deste dispositivo deve conciliar e harmonizar com a aplicação dos artigos 10, 11 e 15 da Lei de Execuções Fiscais, pois a satisfação do crédito fiscal é de interesse público. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente